Tribunal: TJBA
Processo: 8004922-91.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004922-91.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: FERNANDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.076 DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
NÃO
PROVIDO.

1.
A
controvérsia recursal cinge-se
à possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade, quando o valor da causa é supostamente vultuoso.

2.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Tema

1.076
do
STJ

3.
I
mperiosa a
manutenção
d
a

sentença
,
que condenou o
ora apelante

ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sentença
mantida
. Apelo
não
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º
8004922-91.2022.8.05.0088

em que figura como apelante
Estado da Bahia

e como apelad
o

Fernando Aparecido Pereira
d
a Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça